Tribunal: TJBA
Processo: 8034595-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034595-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANETE SANTOS LIMA SAMPAIO

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES DE BRITO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, revogou ordem de nomeação da agravante para o cargo de Agente de Combate às Endemias, limitando-se à execução do título judicial que anulou o Teste de Aptidão Física do concurso regido pelo Edital n.º 01/2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que anulou o Teste de Aptidão Física assegura o direito à nomeação da agravante ou apenas ao prosseguimento no certame, observada a ordem de classificação e o número de vagas previstas.

III. Razões de decidir:

3. O título executivo judicial não contém comando expresso de nomeação, limitando-se à anulação do TAF e ao prosseguimento do certame com observância da classificação e das vagas disponíveis.

4. A agravante foi reclassificada na 490.ª posição, muito além das 25 vagas ofertadas no edital, configurando mera expectativa de direito à nomeação.

5. A jurisprudência do STF (Tema 784) confirma que o direito subjetivo à nomeação só se configura nos casos de aprovação dentro do número de vagas, preterição arbitrária ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

6. Não há violação à coisa julgada nem ampliação indevida do título executivo na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:

“1. O título executivo judicial que anula etapa de concurso público e determina seu prosseguimento conforme a ordem classificatória não implica, por si só, direito subjetivo à nomeação. 2. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais de preterição ou necessidade comprovada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, IV; CPC, arts. 502 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8034595-97.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
JANETE SANTOS LIMA SAMPAIO

e Agravado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22